Tribunal: TJSP
Processo: 2293480-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação de reparação de danos distribuída ao MM Juízo da 39a Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo – Determinação de remessa dos autos à Comarca de Espumoso/RS, por ser o foro de domicílio do autor – Ré que é empresa estrangeira sem filial ou sucursal no Brasil – Representante legal da ré, contudo, que reside na Comarca de São Paulo – Possibilidade de ajuizamento da ação

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação de reparação de danos distribuída ao MM Juízo da 39a Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo – Determinação de remessa dos autos à Comarca de Espumoso/RS, por ser o foro de domicílio do autor – Ré que é empresa estrangeira sem filial ou sucursal no Brasil – Representante legal da ré, contudo, que reside na Comarca de São Paulo – Possibilidade de ajuizamento da ação no foro de domicílio do representante legal da ré, tendo em vista que o dano alegado seria de abrangência nacional – Inteligência dos artigos 53, IV, e 75, X, do Código de Processo Civil – Manutenção dos autos na Comarca de São Paulo - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2293480-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DANIEL CAMARGO CORACINI, é agravado SEGA GAMES CO. LTD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2293480-19.2020.8.26.0000
2
VOTO No 53107
AGRAVO No 2293480-19.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Daniel Camargo Coracini
AGRAVADA Sega Games Co. Ltd.
JUÍZA Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

COMPETÊNCIA
Ação de reparação de danos
distribuída ao MM Juízo da 39a Vara Cível do Foro
Central Cível de São Paulo Determinação de remessa
dos autos à Comarca de Espumoso/RS, por ser o foro de
domicílio do autor Ré que é empresa estrangeira sem
filial ou sucursal no Brasil Representante legal da ré,
contudo, que reside na Comarca de São Paulo

Possibilidade de ajuizamento da ação no foro de
domicílio do representante legal da ré, tendo em vista
que o dano alegado seria de abrangência nacional

Inteligência dos artigos 53, IV, e 75, X, do Código de
Processo Civil
Manutenção dos autos na Comarca de
São Paulo - Agravo provido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de “ação de
indenização por uso indevido de imagem c/c pedido exibitório incidental pelo
procedimento comum” (fls. 1- autos de origem) ajuizada por Daniel Camargo
Coracini em face de Sega Games Co. Ltd., não se conformando o primeiro com a
decisão de fls. 108/111 (autos de origem), objeto de embargos de declaração
rejeitados a fls. 139 ( autos de origem), em que a Juíza de Direito determinou a
remessa dos autos à Comarca de Espumoso/RS por ser o foro de domicílio do autor.
Sustenta o agravante, em suma, que “A empresa ré possui sede na cidade de Tóquio/
Japão, sem filial, agência ou sucursal formal e legalmente estabelecidas no país.
Neste sentido, em razão do dano à imagem ocorrer em qualquer lugar do planeta (por
se tratar de jogo eletrônico) e, considerando que o endereço do representante legal da
Ré é na cidade de São Paulo, a ação foi distribuída no Foro Central da Comarca de
São Paulo.” (fls. 03). Invoca os artigos 53, IV, e 75, X, do Código de Processo Civil.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e o final provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2293480-19.2020.8.26.0000
3
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada no
Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, sob o argumento de que o
representante legal da ré no Brasil seria domiciliado nesta capital (fls. 35 e 120/136
autos de origem).
Com efeito, dispõe o art. 75, X, do Código de Processo Civil, que
serão representados em juízo, ativa e passivamente “a pessoa jurídica estrangeira,
pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal
aberta ou instalada no Brasil”.
Ademais, é competente o lugar do ato ou fato para a ação de reparação
de dano (art. 53, IV, do Código de Processo Civil). Na hipótese, tratando-se de
videogame comercializado em todo o território nacional, entende-se a ocorrência do
dano em qualquer localidade, sendo possível a escolha da comarca do representante
legal da ré para a propositura da ação.
Em situação similar, envolvendo a mesma ré, assim já decidiu este
Tribunal de Justiça:
“Conflito Negativo de Competência Ação de indenização por
uso indevido de imagem cumulada com pedido exibitório incidental Autor
domiciliado em Santos e ré sediada no exterior (Tóquio, no Japão)

Representante legal no Brasil domiciliado em área sob jurisdição do Foro
Central da Comarca da Capital - Demanda livremente distribuída perante o
Juízo da 31a Vara Cível do Foro Central da Capital Remessa do feito para a
Comarca de Santos Descabimento - Exegese do art. 75, inciso X, do CPC
Regra a justificar a citação de pessoa jurídica por meio de seu representante
legal
Danos presumidamente de abrangência nacional
Ajuizamento do
feito no local da ocorrência do dano Inteligência, ademais, do artigo 53,
inciso IV, 'a', do CPC Precedentes Conflito procedente Competente o
Juízo Suscitado.” (Conflito de Competência no 0038794-95.2020.8.26.0000 -
Santos, Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des.
Magalhães Coelho, em 14/12/20).
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Competência
Ação de
indenização pelo uso indevido de imagem em jogo virtual
Jogo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2293480-19.2020.8.26.0000
4
comercializado pela internet - Dano de abrangência nacional Possibilidade de
propositura da ação no Foro Central, inclusive por facilitar a intimação do
representante legal da requerida Art. 75, X, do CPC/2015 Afasta-se, assim,
a declinação de ofício da incompetência territorial, sem prejuízo de a parte ré
opor exceção que entender devida - Julgados da Câmara Especial deste
Tribunal

Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2270586-49.2020.8.26.0000
São Paulo, 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Alcides Leopoldo, em 24/11/20).
Assim, de rigor a manutenção dos autos na Comarca de São Paulo/SP.
Nessas circunstâncias, dá-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator